Tribunal: TJPA
Processo: 0818880-74.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9493 - Capacidade Processual
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818880-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSALIA MARTINS DOREA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MANOEL ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL. EXCLUSÃO DA INTERESSADA. MATÉRIA QUE ESTÁ SENDO DISCUTIDA EM OUTRO RECURSO, NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. PENHORA DE VALORES NA PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A AGRAVANTE TENHA SIDO INDICADA COMO BENEFICIÁRIA. INSURGÊNCIA QUE DEVERIA TER OCORRIDO EM AÇÃO RESPECTIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e o Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818880-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSÁLIA MARTINS DOREA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 13891578.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ROSÁLIA MARTINS DOREA
em face da decisão monocrática de
ID Num. 13891578
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
ESPÓLIO DE MANOEL ALVES PEREIRA.

Na origem, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSALIA MARTINS DOREA
inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO N. 0043558-40.2014.8.14.0301 a excluiu do processo.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Reiteradas petições foram juntadas após a decisão de id 73893339, onde este juízo foi categórico ao afirmar que: “Resolvidas as principais pendências e impugnações quanto aos herdeiros e bens do espólio, somente após cumpridas todas as diligências constantes nesta decisão e nas decisões citadas de id 41682829 (fls. 789/796) e de id 41693567 (fls. 1328/1330)”.

Decidiu-se ainda a pendência quanto ao levantamento dos valores pelo Administrador Judicial depositados em juízo a título de pró-labore: “Quanto aos pedidos de id 57826043, por se tratar de verba alimentar e está devidamente previsto a retirada na cláusula nona do contrato social da empresa autorizo o Administrado Judicial MANOEL LAVES PEREIRA NETO a levantar todos os valores depositados em juízo pela empresa VIAÇÃO GUAJARA a título de pró-labore, conforme já determinado por este juízo em decisão transitada em julgado. Expeça-se Alvará, após a publicação desta”.

Na oportunidade, este juízo somente julgará os Embargos de declaração quanto a autorização de levantamento dos valores indicados da decisão transcrita acima, posto que, conforme expressamente declarado na decisão guerreada, somente foram decididas as principais pendências quanto aos herdeiros e bens, portanto não há que se falar em omissão deste juízo, restando prejudicados os Embargos de Declaração com outros fundamentos não decididos ainda.

O inventariante interpôs embargos de declaração (id 74210232) alegando omissão e contradição na decisão de id 73893339, porém temos mera insurgência quanto a liberação dos valores para o administrador judicial, não apontando qualquer omissão ou contradição na referida decisão.

Verifico que o inventariante busca tumultuar o presente feito, tentando induzir este Juízo a erro ao afirmar que a decisão que determinou o levantamento ainda não transitou em julgado, quando na verdade cita decisão de id 41696519 – pág 29 que fixou em dez salários-mínimos, datada de 01.06.2021, combatida pelo Agravo de Instrumento de nº 0805657 88.2021.8.14.0000, que ora transcrevo o Acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO E CONTAS E PREJUÍZOS AOS HERDEIROS QUE DEVE SER APURADO PELAS VIAS PRÓPRIAS E NÃO EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO NO CURSO DO INVENTÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 553, 612 E 641, §2º, DO CPC. ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE EXERCE MÚNUS PÚBLICO E PRESTA AUXÍLIO A JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 622, DO CPC. REMUNERAÇÃO QUE DEVE SER ARBITRADA, OBSERVANDO A SITUAÇÃO DOS BENS, AO TEMPO DO SERVIÇO E ÀS DIFICULDADES DE SUA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 160, DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA REMUNERAÇÃO ARBITRADA, CONSIDERANDO O LONGO PERÍODO TRAMITAÇÃO DO INVENTÁRIO, CAUSADOS PELO LITÍGIO ENTRE HERDEIROS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO

Como bem observa o embargante, a decisão datada de 01.06.2021, fixou o salário do administrador judicial, atendendo decisão no Agravo de Instrumento nº 0807929-26.2019.814.0000, onde houve somente suspensão “até que o juízo a quo arbitre a remuneração do Administrador, nos termos da fundamentação”.

Portanto, não há que se falar em decisão suspensa, muito menos em efeitos ex-tunc, posto que o direito ao recebimento do pró-labore consta no próprio contrato social da empresa ao sócio- administrador, no caso substituído pelo Administrador.

Assim a decisão de id 41693567 - Pág. 1 que deferiu o pedido do administrador para autorizá-lo a levantar os valores depositados desde julho de 2017, deve ser imediatamente cumprida, fixando a data do novo arbitramento como termo para o correto pagamento do administrador, qual seja, junho de 2021.

Outra alegação absurda do embargante é de que este juízo autoriza que o administrador judicial levante todos os valores em conta judicial, quando apenas autoriza o levantamento dos valores depositados à título de pró-labore pela empresa Viação Guajará.

Assim, por se tratar de mero inconformismo deixo de acolher os embargos de declaração de id 74210232.

O inventariante novamente e, em petição conjunta com a Sra. Rosália, nomeada de embargos de declaração, apresentam os mesmos fundamentos dos embargos de declaração de id 74210232, já rejeitados acima.

Os demais argumentos e fundamentos pontuados pela Sra. Rosália, sob alegação de omissão, restam prejudicados, posto que, conforme afirmado acima, este juízo decidiu sobre as principais pendência, entendo que a alegação de omissão quanto a definição de período de união estável e casamento sequer cabem a este Juízo. Insurge-se, única e exclusivamente, quanto a sua exclusão, sem, no entanto, apontar qualquer omissão deste juízo, tratando-se de mero inconformismo.

Verifica-se que no incidente de remoção não há que se falar em reconhecimento judicial de união estável, mesmo porque este juízo nem possui competência para tal. Vê-se que na decisão que acatou a remoção, este juízo somente considerou a escritura pública para fins de comprovação da qualidade de companheira da Sra. Rosália ao tempo da morte do inventariado.

Como bem citou a Sra. Rosália, em sua extensa petição, o reconhecimento da Sra. Vanda como meeira se deu em sede de Agravo de Instrumento citado na decisão atacada, portanto não há que se falar em omissão deste juízo.

Quanto ao pedido de devolução dos valores penhorados referente a empresa Kit Cat, valores de aluguéis e de bens e demais pedidos, entendo que não cabem a peticionante, por ter sido destituída da inventariança e não possuir mais interesse no presente inventário, devendo ingressar com o recurso cabível diante da sua insatisfação.

Deixo de acolher, por ora, o pedido do Administrador Judicial de aplicação de litigância de má fé por embargos protelatórios, cabendo apenas o deferimento da imediata expedição de alvará, conforme já determinado por este juízo para levantamento dos valores depositados à título de pró-labore no período de janeiro de 2017 a janeiro de 2020, conforme decisão de id 41693567 - Pág. 1, os quais foram depositados em separado dos valores à título de aluguel do imóvel da empresa.

Advirto a 2ª UPJ a cumprir as determinações anteriores deste Juízo e, a partir desta decisão, somente fazer conclusos após cumpridas todas as diligências que lhe caibam conforme determinado na decisão de id 73893339.

Expeça-se o alvará ao Administrador Judicial após a publicação.

Na falta de regular depósito pela empresa, fica o administrador judicial intimado a indicar os meses em que não houve depósito.

As demais manifestações dos herdeiros serão analisadas oportunamente, principalmente quanto aos pedidos de partilhas das cotas e partilha dos bens feito pela meeira, de forma a não tumultuar mais o presente feito.

Fica a advogada da Sra. Rosália e do herdeiro inventariante advertida a não juntar petições com pedidos repetidos, lembrando que não se trata de duas pessoas distintas, mas sim de um só herdeiro que exerce o cargo de inventariante.

Belém, 05 de outubro de 2022.”

Em suas razões recursais, noticia a Agravante que Manoel Alves Pereira, faleceu em 30.08.2014 deixando bens, filhos, era separado de fato e convivia em união estável com Rosália desde 2004, até sua morte.

A agravante Rosália requestou sua habilitação no inventário, sendo que no Processo de Remoção 0052624-44.2014.814.03 o juízo reconheceu a escritura pública de união estável e portanto, a qualidade de Rosália como companheira do extinto.

Ressalta que no instrumento público o início da união estável é indicado como tendo começado no ano de 2004.

Em vista disso, a magistrada nomeou Rosália como inventariante, tendo a decisão transitada em julgado. Relata que, com a habilitação de Rosália na Previdência Social, na condição de companheira de Manoel Alves Pereira, os pagamentos dos meses 08 e 09/2014 foram depositados na conta do falecido, motivo pelo qual foi solicitado ao juízo os valores, sendo que o juízo deferiu a liberação por meio de alvará judicial devidamente expedido.

Aconteceu que o Banco Itaú não efetivou o pagamento do alvará sob alegação de insuficiência de saldo, devido a ocorrência de bloqueio judicial de verbas trabalhistas da empresa Viação Guajará.

Sustenta, ainda, que mesmo sendo Rosália inventariante essa nunca teve acesso a movimentação da conta, motivo pelo qual solicitou ao juízo do inventário bloqueio de todas as contas e aplicações de Manoel e transferência ao juízo do inventário, sendo que mesmo deferido o bloqueio BACENJUD e deferido expedição de ofício, os valores remanescentes continuam no banco Itaú.

Posteriormente, o juízo do inventário em decisão saneadora, NÃO RECONHECEU ROSÁLIA COMO MEEIRA E HERDEIRA DE MANOEL, apenas como companheira, mantendo a mesma como inventariante. Assim, a agravante persegue seu direito à meação na herança deixada por Manoel, no que se refere ao período de alegada união estável de 2004 a 30.08.2014, levando a sua exclusão do inventário.

Recorre a esta instância pleiteando a reforma da decisão que a excluiu do inventário nos termos da fundamentação.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo no Id. 12277319.

Não foram ofertadas contrarrazões (ID nº 0013252738).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 13538389).

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num 13891578
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL. EXCLUSÃO DA INTERESSADA. MATÉRIA QUE ESTÁ SENDO DISCUTIDA EM OUTRO RECURSO, NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. PENHORA DE VALORES NA PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE A AGRAVANTE TENHA SIDO INDICADA COMO BENEFICIÁRIA. INSURGÊNCIA QUE DEVERIA TER OCORRIDO EM AÇÃO RESPECTIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignado, o agravante ROSÁLIA MARTINS DOREA interpôs Agravo Interno no ID Num 14288120.

Sustenta a necessidade de apreciação da questão pelo órgão colegiado.

Alega a violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como a necessidade de as questões sucessórias serem decididas no inventário.

Requer a reforma da decisão, com o provimento do recurso para liberação do alvará requerido.

Certificado no ID Num 14706620 que não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fu
ndamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Primeiramente, a questão da Agravante ser companheira do falecido MANOEL ALVES PEREIRA não lhe concede automaticamente a condição de meeira/herdeira do mesmo, porque à época da constituição da união o mesmo era sexagenário e a legislação prevê o regime da separação obrigatória de bens.

Assim, havia a necessidade de demonstração da constituição de bens na constância da união em esforço comum, nos termos do já decidido no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008398-76.2017.814.0000, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NOMEOU TERCEIRO PARA EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS DO DE CUJUS. MATÉRIA EXAMINADA NOS ACÓRDÃOS N. 167.284 E 179.262 DESTE TRIBUNAL. UNICIDADE RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. TRANSAÇÃO ENTRE A VIÚVA/MEEIRA E A COMPANHEIRA DO DE CUJUS PARA PARTILHAR EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES DOS BENS A SEREM RECEBIDOS A TÍTULO DE MEAÇÃO E QUINHÃO HEREDITÁRIO. INSTRUMENTO

PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. DA LEGITIMIDADE DA COMPANHEIRA PARA FIGURAR NA CONDIÇÃO DE MEEIRA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (ART. 1.641, II, DO CC/02). MORTE. DISSOLUÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE. PARTILHA. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO COMPROVADO. INFORMATIVO N. 628 DO STJ. DA LEGITIMIDADE DA EX-COMPANHEIRA NA CONDIÇÃO DE HERDEIRA. COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (ART. 1.641, II, DO CC/02). MORTE. COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (ART. 1.641, II, DO CC/02). MORTE. EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE HERDEIRA. DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE A VIÚVA-MEEIRA E A COMPANHEIRA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO ART. 108 E 504, DO CC. DECISÃO QUE IMPEDE A VIÚVA/MEEIRA DE LOCAR E CEDER O IMÓVEL QUE ESTÁ EM SUA POSSE. LEGALIDADE. MEAÇÃO DA VIÚVA MEEIRA. CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. METADA DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA O LEVANTAMENTO DE PENSÃO DEPOSITADA NA CONTA DO DE CUJUS. FRUTOS DA MEAÇÃO. LIBERAÇÃO EM FAVOR DA SUA TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO QUE ATACA A DECISÃO QUE ATRIBUI EFEITO AO RECURSO NÃO CONHECIDO POR ESTAR PREJUDICADO. (Id. 5266328)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(Id. 5266351)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE RECONHECIDA.

I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – Entendo que assiste razão ao embargante quando afirma que o Acórdão Embargado é obscuro e merece reforma no ponto que apreciou a meação de VANDA MENEZES, pelo que passo a esclarecer:

- Manoel Alves Pereira (falecido) e Vanda Menezes contraíram matrimônio em 17/12/1980, consoante a certidão de fls. 92, sob o regime da comunhão parcial de bens, na forma do art. 258, do CC.

- A partilha de bens neste regime, está regulada através do artigo 1.658 do Código Civil, que prevê a divisão igualitária (metade de cada cônjuge) sobre todos os bens que o casal conquistou durante o período da união, ou seja, desde a oficialização até a dissolução do matrimônio.

III –
A demanda foi instruída

com duas alterações contratuais da empresa sociedade Viação Guajará. A primeira é datada de 30 de junho de 1975
, onde evidencia que Manoel Alves Pereira já era sócio da empresa ante de seu casamento com Vanda Menezes
, com uma cota no valor de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) (Num. 5266190 - Pág. 23/ Num. 5266191 - Pág. 1).

- A segunda é a 21ª alteração contratual da sociedade – VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA datada de 11 de julho de 2005, onde regista que MANOEL ALVES PEREIRA é detentor de 431.664 cotas equivalente ao valor de R$ 431.664,00, correspondente a 35,972% das cotas sociais (Num. 5266191 - Pág. 3/12).

- Neste pensamento, não existindo prova de que no período do matrimônio (17/12/1980 até 13/02/2005) o falecido adquiriu novas cotas sociais é de se entender como BENS PARTICULARES DE MANOEL ALVES PEREIRA.

III – Embargos de declaração conhecidos e providos, para fins de esclarecer que os 35,972% das cotas sociais da sociedade VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA são bens particulares de MANOEL ALVES PEREIRA, ora inventariado e que a meação de Vanda Menezes corresponde apenas aos 50% dos bens constituídos durante o casamento e os 50% dos frutos dos BENS PARTICULARES DE MANOEL ALVES PEREIRA durante o período de 17/12/1980 até 13/02/2005.

(Id. 7229789)

Não podendo mais a questão ser rediscutida no presente recurso, por força do princípio da unicidade recursal.

Ademais, questão da desconstituição do regime patrimonial e a investigação da aquisição de bens com esforço comum durante a união estável, não pode ser investigada na ação de inventário, por força do disposto no art. 612, do CPC, vejamos:

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

Com relação a previdência, tenho que a Agravante não comprova ter sido indicada como beneficiária para o recebimento dos valores.

E mais, a constrição ocorreu por ordem judicial advinda de outra ação, o que caberia a defesa dos interessados discutir a insurgência na ação respectiva, eis que o Inventário trata apenas a matéria relacionada a sucessão hereditária.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/09/2023